Tribunal: TJES
Processo: 5014027-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014027-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA DE SOUZA FAZOLO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA E ERRO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, INCLUSIVE COM RECONHECIMENTO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DOCUMENTOS DE ESCALA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS DIAS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E DEMORA INJUSTIFICADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação c/c danos morais, na qual a parte autora reclama, em síntese, ter trabalhado em regime de horas-extras para o município requerido, mas não ter recebido a contraprestação devida.

Proferida Sentença, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados inicial para:

I – CONDENAR o Requerido a pagar à Requerente as horas extras referentes aos dias 02/05, 03/05, 04/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 17/05, 24/05, 25/05, 26/05 e 29/05/2023, valor que deverá ser corrigido exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021;

II – DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE SERRA expeça, em favor da Requerente, o seu Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP;

III – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, nos termos do disposto no artigo 487, I, do CPC.
”

Todavia, irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso. O Município, aduzindo suposto equívoco constante em sentença e ausência de prova robusta. Já a servidora sustentando a necessidade de deferimento de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto pelo município da Serra:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, no tocante aos argumentos levantados pela recorrente em suas razões recursais, a sentença deve permanecer intocada. Explico.

A referência da sentença ao documento de ID 51715786, pág. 2, como prova contundente do reconhecimento do direito autoral, não apresenta qualquer equívoco, notadamente porque o referido documento, apesar de constar dentro da réplica da parte autora, trata-se de cópia do procedimento administrativo, no qual a municipalidade de fato reconhece a prática de 46 horas extras.

A informação acima também pode ser extraída de outros documentos constantes dos autos, tais como
o
comprovante de escalas de ID 18871804, que demonstra a realização de 46:50 horas extras.

Portanto, me atendo aos documentos constantes dos autos, registro restar suficientemente comprovado o direito ao recebimento das horas extraordinárias.

Registro que apesar de o requerimento inicial pugnar pelo recebimento de 60 horas, a sentença mencionou que o recebimento se faz devido apenas com relação aos dias 02/05, 03/05, 04/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 17/05, 24/05, 25/05, 26/05 e 29/05/2023, período em que o trabalho extraordinário fora comprovado nos autos.

Assim, não merece prosperar a alegação de equívoco em sentença, já que esta restou escorreita e fez alusão aos exatos dias em que a servidora realizou trabalho extrajornada.

Por essas razões, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Quanto ao recurso interposto por Letícia de Souza Fazolo:

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em virtude de seus proventos comprovados nos autos, que atestam hipossuficiência financeira.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, com relação ao indeferimento dos danos morais, a sentença merece reforma. Explico.

O caso dos autos demonstra, inequivocamente, a ausência de pagamento de horas-extras devidamente trabalhadas, situação que, por si só, é capaz de gerar danos morais, notadamente em razão do caráter alimentar da verba, atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O município, ao não efetuar o pagamento em dia e, ainda, prolongar imotivadamente o requerimento administrativo instaurado pela servidora, de fato gerou danos que extrapolaram o mero aborrecimento e demonstrou o desrespeito da administração pública, que se utilizou do trabalho da servidora sem a devida contraprestação.

Desta feita, observada a ocorrência de danos morais
in casu
, resta necessária a fixação do
quantum
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos e a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, tenho por bem arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fins de
CONDENAR o município da Serra ao pagamento de danos morais em favor da Leticia de Souza Fazolo na importância de R$ 5.000,00 (três mil reais)
, que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC a partir do seu arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)